Tribunal: TJDFT
Processo: 0003467-61.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime de lesão corporal contra sua então namorada, tudo em contexto de violência doméstica, inserto no art. 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto. Sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porém, concedida a suspensão condicional da pena, cujas condições foram relegadas ao Juízo da Execução Penal. 1.1. Não foi estabelecida reparação mínima à vítima, ao fundamento de sua dispensa expressa por ocasião de seu depoimento judicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da vítima, em cotejo com o depoimento de sua testemunha e com o laudo de exame de corpo de delito produzido, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se seguro e congruente com as demais provas dos autos.
5. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
6. Havendo provas que o réu cometeu o crime de lesão corporal a ele imputado, mantem-se a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.